Tribunal: TJBA
Processo: 8045564-45.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045564-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
KLEBER CARDOSO DE SOUZA, ALAN PEREIRA DOS SANTOS, VALBERTO PEREIRA GALVAO

AGRAVADO: AGROPECUARIA MATA DO JATOBA LTDA

Advogado(s)
:
RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, PAULO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
8040671-11.2023.8.05.0000.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. RISCO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Este agravo fora interposto em face de decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n.º
8000495-08.2022.8.05.0070, processo esse que tramita conexo com o processo n.º 8000582-95.2021.8.05.0070, no qual for a interposto o agravo de instrumento n.º 8040671-11.2023.8.05.0000, que também tramita neste juízo, sob minha relatoria.
Passo, então, a julgar este feito em conjunto com o
Agravo de instrumento n.º
8040671-11.2023.8.05.0000.

2. Da
análise da documentação encartada aos autos, verifica-se que
ROBSON GUIMARÃES SA
logrou êxito em demonstrar que a decisão vergastada ameaça o seu direito de posse, que aparentemente é exercido há anos, em terreno onde foi construída a sua moradia e de onde extrai sua subsistência.

3. O Agravo de instrumento n.º
8040671-11.2023.8.05.0000 deve ser provido,
na medida que diferentemente do quanto alega o ora Agravante, não se faz possível a identificação da área e suas limitações.

4. Data máxima vênia, o laudo que o magistrado utiliza não serve como prova da posse continua do Agravante. A despeito da boa vontade do perito em concluir o laudo ao magistrado, utilizou como coordenada para a delimitação da área alegada de propriedade do Agravante, as informações de um senhor já de idade avançada e que trabalhou na Fazenda Santana há muitos anos.

5. No tocante à arguição de posse velha, também não assiste razão ao Recorrente, vez que não comprovou posse anterior, sendo inviável o deferimento da medida liminar de reintegração de posse. Desse modo, caberia ao Agravante provar que habitava no imóvel litigado.

6. Os elementos trazidos pelo Agravante se referem à propriedade e não à posse e, que da análise prévia nos autos, constata-se que na exordial não há registros do seu exercício, não sendo comprovada a existência de lavoura, de gado, de cultivo de nada, juntaram tão somente uma escritura de compra e venda, como se esse documento provasse posse continua de alguém no imóvel.

7. Acerca da divergência quanto à propriedade, o Agravado no processo
n.º
8040671-11.2023.8.05.0000
demonstra no ID 49534383, que adquiriu o imóvel por meio de um alvará judicial, por se tratar de um bem que estava em arrolamento judicial na Vara de Família de Uberlândia, tendo buscado um profissional do direito para que esse pudesse levantar as questões processuais e que, só depois de saber que o imóvel estava legalizado é que firmou contrato de compra e venda com a meeira e os herdeiros do Sr. Jesus, depois disso, com um alvará judicial, que lhe permitiu adquirir o bem é que nele adentrou, tendo realizado diversas benfeitorias no imóvel: erigiu uma sede, consertou as cercas que estavam queimadas e passou a plantar no imóvel.

8. O ora Agravante não comprovou deter a posse sobre o imóvel objeto da lide e, consequentemente, a probabilidade do seu direito. O risco de dano, por seu turno, restou devidamente evidenciado, na medida em que o Agravado
no processo n.º
8040671-11.2023.8.05.0000
demonstrou não só que reside no terreno, mas que também utiliza o local como fonte de sustento.

Agravo não provido. Agravo Interno Prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

n.º
8045564-45.2023.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
LUIZ CARLOS BORGES DE QUEIROGA CAVALCANTI

e, como Agravada
AGROPECUÁRIA MATA DO JATOBÁ LTDA.
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 16 de abril de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11